Tribunal: TJDFT
Processo: 0702935-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ART. 62, II, ALÍNEA “D” DA LEI 8.245/91. MULTA RESCISÓRIA. MESMO FATO GERADOR DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os honorários advocatícios ajustados no contrato de locação são devidos, se o locatário pretender efetuar o depósito em juízo, em purgação da mora. Inteligência do art. 62, II, alínea “d” da Lei 8.245/91. Nas demais hipóteses, os honorários advocatícios sucumbenciais serão arbitrados à luz da lei processual.
2. É impossível a cumulação da multa compensatória com a cláusula penal moratória quando possuem o mesmo fato gerador. Precedentes.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.